Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ALIENAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante dispõe o art. 792 do CPC, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; quando ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos previstos em lei.

2. Além disso, o entendimento sumulado n. 375 do c. STJ perfilha a diretriz no sentido de que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, destacando-se que a má-fé do adquirente não se presume, sendo exigida prova pertinente e adequada do dolo processual.

3. No caso, revela-se hígida a r. decisão que não reconheceu a fraude à execução alegada pelos exequentes, pois se constata que a alienação dos imóveis ocorreu anteriormente ao ajuizamento da ação monitória que originou o cumprimento de sentença e o registro da compra e venda na matrícula foi prévio à fase executiva, não se evidenciando dos autos, ainda, a má-fé da parte adquirente.

4. Recurso conhecido e desprovido.